Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado para determinar que autor pague a multa penal contratual, nos moldes previsto na proposta. A parte embargante aponta que o acórdão foi contraditório ao mencionar que a única fundamentação para a reforma do julgado foi com base em contrato não assinado pelo embargante, logo a multa não tinha sido prevista anteriormente e o consumidor dela não teve ciência.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Em que pese a acórdão constar apenas o documento de ID 151424766 como devidamente assinado, verifica-se que o documento de ID 50713980, juntado pela embargada, demonstra que a proposta foi devidamente assinada pelo embargante, o que comprova que o autor teve plena ciência da cláusula de cancelamento/desistência da compra.

4. Não se evidencia, portanto, a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.